Tribunal: TJDFT
Processo: 0719489-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. RELAÇÃO CONFLITUOSA. GUARDA UNILATERAL FIXADA PARA A GENITORA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que fixou guarda unilateral das filhas em favor da genitora, ora apelada, e estabeleceu as diretrizes para convivência entre o pai, ora apelante, e as crianças.
2. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das características do caso, a fim de atender ao melhor interesse das crianças envolvidas na lide, à luz do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA.
3. Diante da relação conflituosa entre as partes, que envolve, inclusive, ocorrências policiais e medidas protetivas no âmbito do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conclui-se que a fixação da guarda unilateral das filhas em favor da genitora atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral das crianças, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição das menores a situação de instabilidade.
4. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, sem prejuízo da convivência harmônica entre pai e filhas, deve-se manter a conclusão adotada na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.